Tribunal: CARF
Processo: 10166.730295/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730295/2013-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.952 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Demes Brito, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730295/2013-36
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3302-003.240, de 22 de junho de
2016, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário. O decisum foi rerratificado pelo Acórdão n.o
3302004.782, que acolheu parcialmente os embargos de declaração do Sujeito Passivo para sanar
omissões no julgado. As ementas foram redigidas nos seguintes termos:

Acórdão n.o 3302-003.240
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. PROVISÕES TÉCNICAS. LIMITE.
No cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718,
inserido pela MP no 2.158-35/2001, deve ser adotado o conceito de provisões
técnicas estabelecido na Resolução CNPC no 12, de 19/08/2013.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. ATIVOS GARANTIDORES.
No cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718, inserido
pela MP no 2.15835/2001, deve ser adotado o conceito de ativos garantidores de acordo
com a Resolução CMN no 3.456/2007, à exceção das disponibilidades, ou seja, os ativos
do programa de investimentos deduzidos os valores a pagar, classificados no exigível
operacional do referido programa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. PROVISÕES TÉCNICAS. LIMITE.
No cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718,
inserido pela MP no 2.15835/2001, deve ser adotado o conceito de provisões
técnicas estabelecido na Resolução CNPC no 12, de 19/08/2013.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. ATIVOS GARANTIDORES.
No cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718, inserido
pela MP no 2.15835/2001, deve ser adotado o conceito de ativos garantidores de acordo
com a Resolução CMN no 3.456/2007, à exceção das disponibilidades, ou seja, os ativos
do programa de investimentos deduzidos os valores a pagar, classificados no exigível
operacional do referido programa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

[...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que, no cálculo do valor devido, seja adotada a
definição de ativos garantidores da Resolução CMN no 3.456/2007, à exceção das
disponibilidades, e de provisões técnicas estabelecida na Resolução CNPC no 12/2013,
no cálculo do limite de exclusão de que trata o inciso I do §1o do artigo 28 do Decreto no
4.524/2002 (§7o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998).

Acórdão n.o 3302004.782
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para correção de lapso manifesto,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do artigo 66 do Anexo II da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a existência de
omissão caracterizada pela utilização de norma revogada como fundamento jurídico.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. ATIVOS GARANTIDORES.
Para os períodos até 27/09/2009, no cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do
art. 3o da Lei no 9.718, inserido pela MP no 2.15835/2001, deve ser adotado o conceito
de ativos garantidores de acordo com a Resolução CMN no 3.456/2007, à exceção das
disponibilidades, ou seja, os ativos do programa de investimentos deduzidos os valores
a pagar, classificados no exigível operacional do referido programa.
Para os períodos de 28/09/2009 em diante, no cálculo do limite da exclusão de que trata
o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718, inserido pela MP no 2.15835/2001, deve ser adotado o
conceito de ativos garantidores de acordo com a Resolução CMN no 3.792/2009, à
exceção das disponibilidades, ou seja, os ativos do programa de investimentos
deduzidos os valores a pagar, classificados nos exigíveis operacional e contingencial do
referido programa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009, 01/11/2009 a 31/12/2009
Aplica-se ao PIS/Pasep a ementa elaborada para a Cofins
Embargos Acolhidos em Parte.
[...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar o lapso manifesto relativo ao
período de apuração e para sanar a omissão quanto à Resolução CMN no 3.792/2009,
cuja apreciação passa a integrar o acórdão embargado com as razões acima expostas,
imprimindo-lhe efeitos infringentes, devendo a unidade preparadora refazer os cálculos
nos períodos de vigência da Resolução CMN no 3.792/2009.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

Não resignado com o julgado na parte que lhe foi desfavorável, o Contribuinte
interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação a duas matérias: (a)
impossibilidade de o acórdão decorrente de Embargos de Declaração contradizer o Acórdão de
Recurso Voluntário a que é vinculado, reformando em prejuízo à decisão anteriormente
proferida; e (b) relativamente às exclusões das provisões técnicas, da base de cálculo do PIS e
da COFINS, como sendo a totalidade dos compromissos dos planos de benefícios administrados
pelas entidades fechadas de previdência complementar. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 3301-003.045 (a); e 3201-002.001 e
3401-002.708 (b), respectivamente.
O recurso foi admitido parcialmente, nos termos do despacho s/no, de 08 de
fevereiro de 2018, com relação à discussão da possibilidade de exclusão das provisões técnicas
da base de cálculo do PIS e da COFINS, compreendida a totalidade dos compromissos dos
planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar. Com
relação à primeira matéria, entendeu-se não restar comprovada a divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte FUNDAÇÃO
SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
Conforme explanado no despacho de exame de admissibilidade do recurso
especial do Contribuinte, a divergência jurisprudencial com relação ao item “exclusões das
provisões técnicas, da base de cálculo do PIS e da COFINS, como sendo a totalidade dos
compromissos dos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência
complementar” foi devidamente comprovada.
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

Para elucidar o entendimento, transcrevem-se as razões constantes do referido
despacho, in verbis:

2) Relativamente às exclusões das provisões técnicas, da base de cálculo do
PIS e da COFINS, como sendo a totalidade dos compromissos dos planos
de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência
complementar
Para comprovar o dissenso em relação a esta matéria foram colacionados pela
Recorrente, como paradigmas, os Acórdãos no 3201-002.001 e 3401-002.708.
Vejamos suas ementas, transcritas abaixo na parte que interessa ao presente exame:

Acórdão no 3201-002.001
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
(...)
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. PROVISÕES TÉCNICAS. LIMITE.
No cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718, inserido
pela MP no 2.158-35/2001, deve ser adotado o conceito de provisões técnicas
estabelecido na Resolução CNPC no 12, de 19/08/2013.
Recurso voluntário provido em parte.
No cálculo do limite da exclusão de que trata o § 7o do art. 3o da Lei no 9.718, inserido
pela MP no 2.158-35/2001, deve ser adotado o conceito de provisões técnicas
estabelecido na Resolução CNPC no 12, de 19/08/2013”
Acórdão no 3401-002.708
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2008
SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS. COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
As receitas componentes dos resultados financeiros, registradas no Grupo 36, do plano
de contas estabelecido pela Resolução CNSP no 86/2002 e consolidado pela Circular
SUSEP no 424/2011, e dos resultados patrimoniais, registradas no Grupo 37, não se
qualificam como oriundas do exercício das atividades típicas do ramo securitário,
razão pela qual não se enquadram no conceito de faturamento.
Recurso voluntário provido”

O acórdão recorrido decidiu que, no cálculo do limite da exclusão de que trata o
§7o do art. 3o da Lei no 9.718/98, a definição de provisão técnica é aquela estabelecida
na Resolução CNPC no 12/2013 constante na “DEMONSTRAÇÃO DAS
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS” e que equivalem ao
somatório das seguintes rubricas: Provisões Matemáticas, Equilíbrio Técnico, Fundos,
Exigível Operacional e Exigível Contingencial.
Entretanto, o primeiro acórdão paradigma decidiu que as citadas provisões
técnicas seriam aquelas estabelecidas na mesma Resolução CNPC no 12/2013,
contudo descreve que “representam a totalidade dos compromissos dos planos de
benefícios previdenciais administrados pelas entidades fechadas de previdência
complementar”.
O segundo acórdão apresentado como paradigma decidiu que as receitas dos
subgrupos “Receitas Financeiras – 36100” e “Receitas de Imóveis de Renda – 37111”
não se caracterizam como receitas próprias do exercício das atividades empresariais do
ramo de seguros.
Verifica-se que de fato restou comprovada a divergência jurisprudencial
com a apresentação do primeiro paradigma tendo em vista que este considerou
uma maior amplitude a ser abarcada para as provisões técnicas estabelecidas
pela Resolução CNPC no 12/2013 quando comparado com o Acórdão Recorrido.
Contudo, apesar de a Recorrente alegar que o segundo acórdão paradigma
afirmar que há óbice na tributação das receitas de rendimentos financeiros que
compõem a reserva técnica, constata-se estarmos diante de acórdão que tratou de
empresa típica do ramo de seguros com tratamento distinto das instituições financeiras
nos termos da Lei 9.718/98, na qual analisou deduções específicas deste segmento
empresarial. Portanto, não há que se vislumbrar divergência jurisprudencial na análise
comparativa dos acórdãos recorrido e paradigma.
Diante destas considerações, conclui-se que restou comprovada a divergência
jurisprudencial em relação à segunda matéria com a apresentação do primeiro
paradigma.
[...]
Portanto, tendo em vista que o ponto fulcral da controvérsia é a amplitude da
Resolução CNPC no 12/2013, a divergência restou comprovada com a apresentação do primeiro
acórdão paradigma (acórdão n.o 3201-002.001), devendo ter prosseguimento o recurso.

2
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado
Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento
quanto ao conhecimento do recurso especial do contribuinte.
Como bem relatado, a controvérsia apresentada resume-se à discussão do conceito
que representa “ativos garantidores e provisões técnicas” de uma Fundação de Seguridade
Social.
O recurso especial somente foi admitido para a discussão do conceito de provisões
técnicas. O despacho de admissibilidade somente aceitou como paradigma da divergência o
acórdão no 3201-002.001, descartando o acórdão no 3401-002.708 por ser referente a uma
empresa do ramo de seguros.
Ocorre que o recurso especial não deve ser conhecido, pois o acórdão recorrido
adotou o mesmo conceito de provisões técnicas adotado no acórdão paradigma. Inclusive o
acórdão recorrido utilizou o acórdão paradigma 3201-002.001 como razão de decidir.
O despacho de admissibilidade percebeu isso mas ressaltou que no paradigma
houve uma pequena diferença ao ter ressaltado que referidas provisões “representam a
totalidade dos compromissos dos planos de benefícios previdenciais administrados pelas
entidades fechadas de previdência complementar”. Vejam o trecho do despacho em que tal linha
de raciocínio foi empreendida:

(...)
O acórdão recorrido decidiu que, no cálculo do limite da exclusão de que
trata o §7o do art. 3o da Lei no 9.718/98, a definição de provisão técnica é
aquela estabelecida na Resolução CNPC no 12/2013 constante na
“DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE
BENEFÍCIOS” e que equivalem ao somatório das seguintes rubricas:
Provisões
Matemáticas,
Equilíbrio
Técnico,
Fundos,
Exigível
Operacional e Exigível Contingencial.

Entretanto, o primeiro acórdão paradigma decidiu que as citadas
provisões técnicas seriam aquelas estabelecidas na mesma Resolução
CNPC no 12/2013, contudo descreve que “representam a totalidade dos
compromissos dos planos de benefícios previdenciais administrados
pelas entidades fechadas de previdência complementar”.
(...)

Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

Ocorre que o despacho de admissibilidade equivocou-se, pois o acórdão recorrido
também ressaltou que as provisões referidas “representam a totalidade dos compromissos dos
planos de benefícios previdenciais administrados pelas entidades fechadas de previdência
complementar”. Nesse sentido transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:

(...)
Quanto a definição do que sejam as provisões técnicas, o
Conselho Nacional de Previdência Complementar editou a
Resolução CNPC no 12/2013 destinada a alterar o item VII do
Anexo B da Resolução no 8/2011, passando o demonstrativo a
denominar "DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO
PLANO DE BENEFÍCIOS". Tal demonstrativo dispõe que as
provisões técnicas equivalem ao somatório das rubricas:
Provisões Matemáticas, Equilíbrio Técnico, Fundos, Exigível
Operacional e Exigível Contingencial, conforme abaixo delineado:
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
Benefício Definido
1.2. Benefício a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas – parcela patrocinador(es)/instituidor(es)
Saldo de Contas – parcela participantes Benefício Definido
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir
(-) Serviço Passado
(-) Patrocinador(es)
(-) Participantes
(-) Déficit Equacionado
(-) Patrocinador(es)
(-) Participantes
(-) Assistidos
(+/-) Por Ajustes das Contribuições Extraordinárias
(+/-) Patrocinador(es)
(+/-) Participantes
(+/-) Assistidos
2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva para Revisão de Plano
(-) Déficit Técnico Acumulado
2.2. Resultados a Realizar
3. Fundos
3.1. Fundos Previdenciais
3.2. Fundos dos Investimento – Gestão Previdencial
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial
4.2. Investimentos Gestão Previdencial
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.730295/2013-36

5. Exigível Contingencial
5.1 Gestão Previdencial
5.2 Investimentos – Gestão Previdencial

Dispõe ainda que as provisões técnicas "representam a
totalidade dos compromissos dos planos de benefícios previdenciais
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar".

Portanto, os acórdãos recorrido e paradigma estão com entendimentos
convergentes e não divergentes, como entendeu o despacho de admissibilidade do recurso
especial.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte em
razão de inexistência de divergência entre os acórdãos recorrido e paradigma.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital